Tribunal: TJMT
Processo: 1007432-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007432-75.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (ADVOGADO), LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 531.647.251-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO – IMPEDIMENTO DE POSSE COM FULCRO DO ARTIGO 20, II, ALÍNEA “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0006/19 – ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VEDADA NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, Impetrante sustenta que obteve pontos suficientes para sua contratação temporário no cargo de Apoio Administrativo; porém, fora impedida de ser contratada, em razão de uma cláusula proibitiva e coercitiva constante na Instrução Normativa n. 006/2019/GS/SEDUC/MT, art. 20, item II, “ b ”, que atalha a atribuição ao candidato que possui histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores.

A Impetrante não demonstrou, de forma inconteste, o ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora, pois não há documento comprovando que a contratação não se deu em razão da determinação prevista na Instrução Normativa n. 006/2019/GS/SEDUC/MT.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado, ausente essa prova, a denegação do
mandamus
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA ANDRADE
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na eventual recusa do Impetrado em conceder a
posse da Impetrante no cargo de Apoio Administrativo, com fulcro do artigo 20, II, alínea “b”, da Instrução Normativa nº 0006/19
.

A Impetrante sustenta que foi aprovada na validação da inscrição no processo de Atribuição SEDUC/MT PAS/2020 nº 1193822/2020, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, Município de Rondonópolis, Unidade Escola Estadual Sebastiana R. de Souza, no cargo
Apoio Administrativo
, contrato Temporário, para tomar posse no cargo em 20- 3-2020, junto aos quadros da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso no Município de Rondonópolis.

Afirma que, no ano letivo de 2019, no decurso de seu Contrato de Trabalho, teve que se afastar por um período de 60 (sessenta) dias, conforme faz prova os atestados médicos, primeiro atestado CID. I842, de 31 de maio de 2019, período de 30 (trinta) dias, segundo atestado 1º de julho de 2019, mais 30 (trinta) dias, perfazendo um total 60 (sessenta) dias de licença médica.

Destaca que em virtude destes afastamentos para tratamento de saúde, segundo dispõe a Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT, a Impetrante não terá feita a sua respectiva atribuição ao cargo, porquanto o art. 20, alínea “b” da mencionada instrução normativa dispõe que “em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da ordem, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Apoio Administrativo, contrato temporário, no município de Rondonópolis.

O pedido liminar foi indeferido (ID 38202954), pela Relatora Plantonista Desª. Helena Maria Bezerra Ramos.

As informações foram prestadas (ID 42864485).

O parecer Ministerial é pela denegação da ordem (ID 51897476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos,
verifica-se que a Impetrante não demonstra, de forma inconteste, o ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora, não há documento demonstrando que a Impetrante foi impedida de tomar posse no cargo de Apoio Administrativo em razão da determinação prevista no art. 20, item II, “b” da Instrução Normativa n. 006/2019/GS/SEDUC/MT.

Conforme se depreende, a impetrante sequer obteve a negativa de posse no Cargo de Apoio Administrativo - Nutrição Escolar, providência esta que se busca por meio do vertente
mandamus
, de sorte que, a rigor, não há que se falar em ocorrência do ato coator que,
in casu
, consistiria na negativa ao mencionado pleito, já que a demandante entende possuir tal direito, ressaltando ser vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, em prejuízo ao princípio da Separação dos Poderes.

A Impetrante colaciona aos autos tão somente o formulário de inscrição, o edital do processo seletivo, a lista de classificação, bem como a cópia dos atestados médicos (ID’s 3820196 e 38201970).

Destarte, diante do acervo probatório coligido ao feito, aferir o motivo que a autoridade coatora impediu a Impetrante de tomar posse no cargo de Apoio Administrativo, demandaria dilação probatória, vedada na estreita via mandamental.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária.”

(N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO
DE CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DEBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.

1- O direito líquido e certo no
MANDADO
de
SEGURANÇA
se refere à desnecessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
dos
fatos em que se fundamenta o pedido.

2- A Impetrante não trouxe, nos autos, nenhum documento capaz de subsidiar a ação mandamental, tampouco de demonstrar, de plano, qualquer ilegalidade e, por consequência, violação a direito líquido e certo.

3- Não fazendo prova do alegado, em ação mandamental, a Impetrante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito na ação, ensejando o seu indeferimento.
(N.U 0029017-58.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ - CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante. 2. Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária
, devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental.
(N.U 0001242-31.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Posto isso, face à ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, demandando o feito dilação probatória e especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta.

Ademais, convém ressaltar que da leitura do art. 20, alínea “b”, da Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT, a restrição indicada pela impetrante é aplicada ao cargo de professor e não de apoio administrativo, senão vejamos:

Art. 20 Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário e/ou aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá:

I - quando da atribuição aos professores candidatos a contrato temporário, caso deste ter vínculo com outra rede, em cargo licitamente acumulável, o candidato deverá comprovar documentalmente que há compatibilidade de horários para cumprimento da jornada regular, e das horas atividades, para atribuição, nos termos da Lei, não podendo ultrapassar a jornada máxima de 20 h/a semanais;

II - e no caso de aulas adicionais, atribuir sempre que possível aos professores efetivos da própria unidade educacional, não ultrapassando a 20 h/a, observando:

a) não atribuir aulas adicionais a professores que tenham previsão de afastamento superior a 30 (trinta) dias no decorrer do próximo ano letivo;

b) em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional;

c) quando o professor efetivo se afastar, por qualquer motivo, e por período superior 30 (trinta) perderá direito às aulas adicionais, exceto quando se tratar de licença gestacional.

Parágrafo único. O candidato a contrato temporário ou a aulas adicionais com atribuição em turmas de unidocência , não poderá possuir outro vínculo no período diurno, principalmente em se tratando de atribuição em turmas do 1° e 2° ciclos de formação humana, em regime de unidocência e em unidade que possua até dois turnos de atendimento.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020